Tribunal: TJDFT
Processo: 0722276-09.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE PELO ACIDENTE. MANOBRA DE RETORNO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA. AFASTADA. VEÍCULO EM MANOBRA. DEVER DE CUIDADO. CULPA EXCLUSIVA.
1. A responsabilidade civil aquiliana advém da prática de um ato ilícito, que exige ao menos a existência de culpa na ação ou omissão que viola direito e causa dano a outrem, conforme se depreende dos artigos 186 e 927 do Código Civil.
2. Dispõe o art. 29, II, do CTB que o condutor do veículo deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, de forma que possa parar seu veículo com segurança em caso de eventual contratempo. Ainda, o art. 34 prescreve que, ao executar uma manobra, deve o condutor certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.
3. Afasta a presunção de culpa do motorista por colisão traseira quando o outro condutor, com negligência e imprudência, realiza manobra irregular de retorno, ingressando na via sem observar a preferência de veículo que nela já transitava, interceptando-lhe a trajetória e dando causa à colisão dos automóveis.
4. Demonstrada a conduta culposa da motorista que realizou manobra de retorno irregular, deve a proprietária do veículo ser responsabilizada pelos prejuízos materiais sofridos pelo lesado.
5. Apelação conhecida e não provida.